Tribunal: TJSP
Processo: 1003626-49.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de consideração de todos argumentos articulados, rejeitada – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu a contratação de dois empréstimos, além de transferências e pagamentos para terceiros – "Golpe do falso

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação indenizatória – Sentença de parcial procedência – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de consideração de todos argumentos articulados, rejeitada – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu a contratação de dois empréstimos, além de transferências e pagamentos para terceiros – "Golpe do falso funcionário" ou "Golpe da falsa central de atendimento" – Contratações fraudulentas de empréstimos em nome da autora admitida pelo banco – Questão incontroversa – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam, revertendo-se débitos e créditos com compensação - Vítima que, seguindo orientações do falso preposto, efetuou transferências de valores para terceiros e pagamentos de boletos sob a falsa premissa de cancelamento das linhas de crédito não solicitadas – Autora que, mesmo não intencionalmente, facilitou a concretização também da segunda etapa da fraude – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte do apelado no que se refere aos pagamentos e transferências, e nem fortuito interno, e sim desídia da requerente que não conferiu os dados dos beneficiários – Culpa exclusiva da vítima e fato de terceiro configurados – Precedentes da Câmara – Dano moral não caracterizado – Indenização desconstituída – Ação parcialmente procedente em menor extensão – Decaimento recíproco – Ônus adequados – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.